Tribunal: STF
Processo: HC 246532
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.515.697, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO DE EX-POLICIAL MILITAR PELO CRIME DO ART. 316 DO CP (CONCUSSÃO). ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “A mera transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do recorrente, não atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que pressupõem a demonstração da identidade fática entre os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa” (AgRg nos EAREsp n. 1.910.762/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). Na mesma linha, a mera transcrição de trechos dos julgados comparados em tabela, na qual cada coluna faz alusão a fundamentos jurídicos lançados nos acórdãos e à conclusão obtida em cada caso, não atende aos requisitos necessários para o cotejo analítico. Situação em que a defesa do recorrente não cuidou de efetuar o necessário cotejo analítico entre a situação fático-jurídica analisada no caso concreto e aquela objeto de debate nos julgados apontados como paradigma, de forma a demonstrar que, diante de contextos similares, a Quinta e a Sexta Turmas desta Corte decidiram de maneira diferente sobre determinado tema. 



    2. Não há como se reconhecer similitude fático-jurídica entre julgado paradigma que afirma ser inidônea a majoração da vetorial culpabilidade com base no “dolo intenso” do réu e o acórdão recorrido que expressamente assentou que a culpabilidade do réu foi exacerbada tendo em conta situação concreta consubstanciada no fato de que ele “passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento”, circunstância completamente dissociada das elementares do tipo do art. 316 do CP. 



    3. Se o acórdão recorrido adotou entendimento sobre a dosimetria da pena que se coaduna com a jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de embargos de divergência que pretendem rediscutir o tema, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado”. 



    4. De se lembrar que a finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 316 do Código Penal.. 



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou conforme a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A vetorial culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do modus operandi empregado – passou-se por investigador de polícia e reteve as vítimas por aproximadamente seis horas nas dependências do distrito policial depois do seu horário normal de funcionamento –, o que justificou a exasperação da pena em 1 ano e 4 meses. 2. Considerado o intervalo de 6 anos entre o máximo e o mínimo da pena estabelecida pelo tipo penal, não há evidências de desproporcionalidade ou não razoabilidade. A compreensão do STJ é de que a negativação de uma circunstância judicial é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente. 



    3. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de vetorial desfavorável, circunstância que não seria modificada pela mera detração do período de prisão preventiva.



    4. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, razão pela qual o recurso especial é inadmissível devido ao óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.”



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta direito ao oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Entende que “diante do julgamento do HC nº 185.913/DF pelo Plenário da Suprema Corte, de relatoria do Douto Ministro Gilmar Mendes, o peticionário pleiteou através dos Embargos de Declaração que, o C. STJ aplicasse a decisão proferida pelo Plenário do C. STF, possibilitando ao peticionário, o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), isto porque o acusado preenche os requisitos legais (Doc. 13). De lado outro, não ocorreu o trânsito em julgado, conforme certidão extraída do sítio do STJ (Doc. 14). A súplica do peticionário encontra-se pendente de apreciação pelo E. Tribunal da Cidadania”. Afirma que “além do cabal cumprimento dos requisitos trazidos pelo caput do art. 28-A, do Código de Processo Penal, é certo afirmar que não incidem na hipótese qualquer das vedações contidas nos incisos do §2º do supracitado dispositivo legal, quais sejam a reincidência ou conduta criminosa habitual, a concessão do benefício nos 05 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração ou, ainda, a prática de crime no âmbito de violência doméstica ou familiar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “À luz do exposto, requer o recebimento da petição, a sua juntada e o seu processamento, com o deferimento do pedido, de modo que, em sede de extensão (CPP, art. 580), seja reconhecida a possibilidade de acordo de não persecução penal para o Peticionário, nos termos do habeas corpus nº 185.913/DF, com a suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta ao PETICIONÁRIO, e, ato contínuo, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de acordo de não persecução penal àquele, o qual, conforme já exposto, satisfaz os critérios subjetivos e objetivos para tanto. Entretanto, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, (o que se admite apenas para fins de argumentação), requer por força do novel artigo 647-A do CPP3 , que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o notório constrangimento ilegal vivenciado pelo ora requerente para o fim de se suspender os efeitos da condenação em desfavor peticionário nos autos da Ação Penal 0023711- 03.2011.8.26.0405, que teve curso perante a 4ª vara Criminal da Comarca de Osasco/SP, determinando a remessa do feito à Douta Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo para que proponha o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A, § 3º, do CPP, e assim decidindo, certo esteja Vossa Excelência que estará julgando de acordo com o direito e, sobretudo, realizando, assegurando e perfazendo, a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!”



    É o relatório, DECIDO.



    Na espécie, verifico que, conforme consta da petição inicial, “a súplica do peticionário encontra-se pendente de apreciação pelo E. Tribunal da Cidadania”. 



    Com efeito, a instância a quo não enfrentou o mérito da questão levada a seu conhecimento e esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional e, por essa mesma razão, não há que se falar em análise do pedido de extensão. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, adotar-se a medida cabível.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente